Tribunal: TJBA
Processo: 8189473-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8189473-11.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDMILSON DA SILVA BARBOSA Advogado(s): PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de cessão de créditos e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (um mil reais), valor considerado inadequado pelo recorrente face ao proveito econômico obtido e ao valor da causa. II. Questão em discussão 2. Duas questões principais: (i) saber se a fixação dos honorários advocatícios em valor fixo de R$ 1.000,00 observou os critérios legais e a orientação do Tema 1.076 do STJ; (ii) verificar se é possível majorá-los mediante aplicação do percentual sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 85, § 2º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Não há preliminares a serem apreciadas, estando presentes os pressupostos processuais de admissibilidade do recurso. 4. O Tema 1.076 dos recursos repetitivos do STJ estabeleceu a inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, privilegiando a aplicação do percentual previsto no § 2º do art. 85 do CPC. 5. Embora tenha havido sucumbência recíproca em virtude da rejeição do pedido de danos morais, o apelante obteve êxito substancial no objeto principal da demanda, qual seja, a declaração de inexistência do débito e a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 6. Considerando a procedência do pedido declaratório e da tutela de urgência, que representam o núcleo essencial da pretensão autoral, bem como a complexidade da matéria envolvendo relação de consumo e cessão de créditos, aliado ao valor da causa de R$ 50.000,00, observados os critérios do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O Tema 1.076 do STJ privilegia a fixação de honorários advocatícios pelo critério percentual quando o valor da condenação ou proveito econômico não forem irrisórios. 2. Em ações declaratórias com procedência parcial do pedido principal, justifica-se a aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa para fixação dos honorários advocatícios, considerando a sucumbência recíproca e o êxito substancial obtido." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º, incisos I a IV e 1.026, § 2º. Jurisprudências relevantes citadas: Tema 1.076 do STJ, Súmula 385 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8189473-11.2024.8.05.0001, tendo como Apelante Edmilson da Silva Barbosa e Apelado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator